Tribunal: TJPA
Processo: 0807590-91.2024.8.14.0000
Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) - 0807590-91.2024.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE RIBAMAR BARROS DA COSTA

RECORRIDO: SEMAS - SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, ERIKA LARISSA PADILHA CASTRO, ANTONIO RICARDO VILLACA VANETTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE CADASTRO FLORESTAL E SUSPENSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ATUAL. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. TUTELA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Pedido de tutela antecipada em caráter de urgência formulado por José Ribamar Barros da Costa nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu mandado de segurança, sob alegação de inadequação da via eleita. O impetrante visa à cessação dos efeitos do bloqueio do CEPROF nº 8347 e da suspensão da Autorização de Exploração Florestal – AUTEF nº 273653/2022, sustentando a ilegalidade da manutenção da medida cautelar após a conclusão da fiscalização ambiental pela SEMAS/PA, sem instauração de processo administrativo sancionador ou renovação da fundamentação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela antecipada para suspender os efeitos de medida cautelar administrativa ambiental, consistente em bloqueio de cadastro e suspensão de autorização, diante da ausência de motivação atual e da inexistência de processo administrativo sancionador com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A medida cautelar administrativa adotada inicialmente se insere no âmbito do poder de polícia ambiental e se justifica, em um primeiro momento, pelo princípio da precaução (CF, art. 225), sendo válida enquanto durar a apuração técnica dos fatos.

4.

Encerrada a fiscalização e ausente ato administrativo superveniente que renove a motivação da medida, com base em risco ambiental atual e concreto, a continuidade do bloqueio e da suspensão revela-se desprovida de legalidade e proporcionalidade, afrontando os princípios do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV) e da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput).

5.

A inexistência de processo administrativo sancionador regularmente instaurado, com garantia de contraditório e ampla defesa, impede a conversão da medida cautelar em sanção de fato, sob pena de violação ao direito líquido e certo do impetrante.

6.

A ausência de recomendação expressa para a manutenção da medida nos relatórios técnicos evidencia a falta de motivação atual exigida pelo art. 50 da Lei nº 9.784/99, aplicável à Administração Pública estadual por simetria.

7.

O periculum in mora está presente, dada a essencialidade da atividade econômica de manejo florestal, cujas paralisações indevidas comprometem contratos, empregos, tributos e a sustentabilidade financeira do empreendimento, gerando prejuízos irreversíveis.

8.

A atuação administrativa ambiental, embora relevante, não pode se sobrepor arbitrariamente a direitos fundamentais do administrado, devendo observar os princípios da razoabilidade, motivação, contraditório e ampla defesa, sob pena de nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A medida cautelar administrativa ambiental perde sua legitimidade quando mantida indefinidamente após encerrada a fiscalização, sem motivação atual e concreta.

2.

A ausência de instauração de processo administrativo sancionador com contraditório e ampla defesa torna ilegal a continuidade de medida restritiva ambiental.

3.

O exercício do poder de polícia ambiental deve observar os princípios constitucionais do devido processo legal, legalidade, motivação e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput; art. 225; art. 170, parágrafo único; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Tutela Antecipada em Caráter de Urgência formulado por José Ribamar Barros da Costa nos autos da Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial no Mandado de Segurança nº 0838049-46.2024.8.14.0301, sob fundamento de inadequação da via eleita.

Na origem, o impetrante ajuizou mandado de segurança visando cessar os efeitos do bloqueio do CEPROF nº 8347 e da suspensão da Autorização de Exploração Florestal – AUTEF nº 273653/2022, sustentando a ilegalidade da manutenção dessas medidas após encerrada a fiscalização promovida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS. Alegou que a suspensão administrativa, de natureza cautelar, perdura de forma indefinida, em afronta ao devido processo legal, à ampla defesa e à função social da atividade econômica desenvolvida.

Aduziu ainda que, embora a fiscalização tenha sido concluída e autos de infração lavrados, não houve sugestão de manutenção da medida cautelar, tampouco instauração de processo administrativo sancionador com contraditório formalizado.

Assim, requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que bloqueou o CEPROF e suspendeu a AUTEF, com fundamento nos arts. 303, 932, II, e 1.012, §§ 3º e 4º do CPC, ressaltando a presença dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Na Decisão Monocrática ID 19767059, acolhi liminarmente o pedido de urgência, por entender demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano grave, determinando a cessação da suspensão da AUTEF e o imediato desbloqueio do CEPROF nº 8347, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

O Estado do Pará, embora tenha informado o cumprimento da decisão, insurgiu-se contra essa decisão por meio de Agravo Interno (ID 20448551), alegando a legalidade do bloqueio e da suspensão como medidas administrativas cautelares, vinculadas ao poder de polícia ambiental, sustentando a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos e a inadequação do mandado de segurança para o caso.

O agravado apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 20999860), defendeu a manutenção da decisão liminar, reafirmando a ausência de fundamentação para a continuidade das restrições após encerrada a fase fiscalizatória e a inexistência de processo administrativo sancionador instaurado.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou improcedência do pleito de concessão de tutela cautelar antecedente (ID 22146486).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Antes de mais nada, verifico que constam nos autos recurso de Agravo Interno e as contrarrazões correspondente, bem como já consta a manifestação do
Parquet.

Assim, considerando os princípios da economia processual e duração razoável do processo, aplico a teoria da causa madura para, desde já, apreciar o em definitivo o pleito de concessão de tutela antecipada em caráter de urgência e, consequentemente, julgar prejudicado o recurso de Agravo Interno do Estado do Pará.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia ao exame da legalidade e da proporcionalidade da manutenção, por tempo indefinido, da medida cautelar administrativa consistente na suspensão da Autorização de Exploração Florestal (AUTEF nº 273653/2022) e do bloqueio do cadastro CEPROF nº 8347, vinculado à Fazenda Limão, de titularidade do recorrente, JOSÉ RIBAMAR BARROS DA COSTA.

A controvérsia originou-se da aplicação de medida cautelar administrativa, que se deu no contexto de fiscalização de outro empreendimento, o Plano de Manejo “Mariazinha”, o qual motivou o bloqueio preventivo do CEPROF do recorrente, sob a justificativa de necessidade de averiguação da cadeia de custódia florestal.

A referida medida consistiu na suspensão da AUTEF e no bloqueio de acesso aos sistemas informatizados da SEMAS, que, segundo restou evidenciado nos autos, foi mantida mesmo após a conclusão da vistoria técnica e lavratura dos respectivos autos de infração e termos de apreensão, sem, contudo, a instauração de novo processo administrativo regular que fundamentasse a continuidade da medida de restrição.

A documentação acostada aos autos revela que a medida cautelar decorre de diligências técnicas realizadas em propriedade distinta daquela explorada pelo impetrante. Ainda que se admita, inicialmente, a legitimidade do bloqueio como expressão do poder de polícia ambiental, amparado, inclusive, pelo princípio da precaução ambiental (art. 225 da Constituição Federal), a manutenção do impedimento após encerrada a fiscalização, sem qualquer ato administrativo formal renovando a motivação da medida, afronta o princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e o devido processo legal administrativo (art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/88).

Os relatórios técnicos juntados aos autos apontam que, após a vistoria na Fazenda Limão, não houve sugestão expressa pela continuidade da medida restritiva, tampouco se identificou risco ambiental atual e concreto que justificasse sua prorrogação.

Ao contrário, a própria equipe técnica da SEMAS, ao concluir o relatório de fiscalização, não recomendou expressamente a manutenção da medida suspensiva, limitando-se a sugerir o envio do feito à Diretoria de Fiscalização para providências futuras. Ausente, portanto, a imprescindível motivação atual e concreta, exigida pelo princípio da motivação dos atos administrativos, previsto no art. 50 da Lei nº 9.784/99, aplicável à esfera estadual por simetria.

Conforme bem lançado na decisão que concedeu liminarmente a tutela, “a suspensão e o bloqueio impostos cautelarmente [...] a partir do momento que protraem indefinidamente no tempo sem que se tenha notícia da instauração do devido processo administrativo, é natural que se reconheça que o ato na prática passou a ser abusivo e atentatório ao direito líquido e certo do administrado com flagrante cerceamento de defesa, tudo a caracterizar nulidade do ato que se estende para além do tempo que o justificou”.

Em suma, a medida administrativa, inicialmente legítima, convolou-se em sanção velada, sem a instauração de procedimento administrativo específico que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, de sorte que vislumbro a probabilidade do direito do requerente.

Quanto ao perigo de dano, está demonstrado pela natureza essencialmente perecível da atividade de manejo florestal, a qual demanda investimentos contínuos, manutenção de contratos com terceiros, pagamento de maquinários, tributos e empregados. A paralisação prolongada, sobretudo sem respaldo em motivação jurídica atual, compromete a própria viabilidade econômica do empreendimento, gerando prejuízos de difícil ou impossível reparação, conforme exposto na petição inicial e reafirmado na decisão monocrática.

Por fim, destaco que não se ignora a relevância da proteção ao meio ambiente, bem jurídico de estatura constitucional, difuso por natureza, que impõe ao Poder Judiciário máxima vigilância (CF, art. 225). Contudo, tal valor não se sobrepõe de maneira cega aos direitos fundamentais do administrado, notadamente o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, bem como ao livre exercício da atividade econômica lícita (art. 170, parágrafo único, da CF/88).

Ao Estado é dado agir preventivamente, mas jamais de maneira indefinida e arbitrária, sob pena de incorrer em desvio de finalidade, ferindo os pilares do Estado Democrático de Direito. Nesse sentido, a medida administrativa deve ser não apenas motivada, mas também adequada, necessária e proporcional.

ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO
à TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFIRMANDO a liminar concedida na decisão monocrática,

prejudicado o Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará
.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025